Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 6o DA PORTARIA No 8/2016-VEP.
I – O direito do preso de receber visitas de seus familiares, previsto no art. 41, X, da LEP, não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que “os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”.
II – Correta a decisão que indefere visita da companheira do interno, condenada em ação penal diversa pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, cumprindo pena em regime aberto, diante da vedação expressa da Portaria no 8/2016 da VEP, artigo 6o.
III – Recurso conhecido e desprovido.